Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732451-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO CAIXETA DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: MARINA CAIXETA BORGES SANTOS RECORRIDA: MARLY HELENA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A POSTERIORI. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA DEMANDA COM BASE NAS ALEGAÇÕES E PLEITO DA INICIAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE EM VALORES INCONTROVERSOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados na inicial (art. 320 e 434, CPC), feita à posteriori, enseja preclusão, e não é abarcada pelas exceções previstas no art. 435 do CPC, pois não conformou provas de novos fatos ocorridos, nem se constatou qualquer impedimento à autoria para que produzisse tais comprovações. 2. Considerando-se que o recorrente não traz nenhuma alegação específica sobre o tema fundamentado em sentença relacionado à preclusão da apresentação de provas, resta reforçada a impossibilidade de reconhecimento dos documentos juntados a destempo. 3. No caso, necessário delimitar a análise da questão com base nas alegações e pedidos feitos na inicial, de modo a se evitar uma possível sentença extra ou ultra petita. O que se verifica é que o recorrente fez seu pedido inicial baseado somente no último valor de dívida existente entre as partes. 4. Não se verifica que exista qualquer confissão da recorrida de que tenha pegado valores superiores em mútuo com o apelante e deixado de honrar com a obrigação pactuada, salvo o incontroverso valor já reconhecido em sentença. 5. A sentença baseou-se nas provas válidas que são incontroversas no processo, devendo, por esse motivo, ser mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil e 389 do Código de Processo Civil, defendendo que houve confissão da dívida em audiência por parte da recorrida, bem como foi apresentada planilha com os valores pactuados entre as partes, a título de contrato de mútuo verbal. Aduz que, se a parte confessar, os fatos deixam de ser controvertidos e não necessitam de prova, o que configura o caso dos autos. Requer o pagamento integral da dívida no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), acrescido de juros de mora, com incidência a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia após o negócio jurídico firmado entre as partes. Pleiteia, ainda, a fixação de juros compensatórios no percentual de 2% (dois por cento), com incidência desde a data do inadimplemento da obrigação pactuada. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443 (ID 65150311). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 406 e 591, ambos do Código Civil e 389 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo quanto às teses sobre fixação de juros moratórios e compensatórios, nos termos das razões apresentadas pelo recorrente, porque as questões não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF” (REsp n. 1.678.441/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/5/2024, DJe de 4/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443 (ID 65150311). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020